Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707436-12.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE MILHOMEM DE SOUZA, THIAGO DE SOUSA NASCIMENTO BRITO RECORRIDO: 38.088.817 JEAN ALEX GOMES DE JESUS, JEAN ALEX GOMES DE JESUS DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que os recorrentes, embora intimados, não comprovaram sua condição de hipossuficiência (IDs 62009025 e 62008289). Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital